Tribunal: TCU
Processo: 024.574/2008-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Petição visando reconhecer a prescrição em processo de tomada de contas especial no qual houve condenação em débito dos responsáveis e aplicação de multas, em virtude de irregularidades verificadas na execução de convênio que objetivou execução de serviços de melhoramentos na rodovia BR-174/MT, em trecho de 120 km.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida petição apresentada por André Felippe Arruda Salles visando reconhecer a prescrição no presente processo, no qual houve condenação em débito dos responsáveis e aplicação de multas, em virtude de irregularidades verificadas na execução de convênio que objetivou execução de serviços de melhoramentos na rodovia BR-174/MT, em trecho de 120 km (Acórdãos 53/2012, 1.628 e 2.479/2020, do Plenário), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e, em consequência, tornar insubsistentes os Acórdãos 53/2012, 1.628 e 2.479/2020, do Plenário e arquivar o presente processo; 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis e demais destinatários da deliberação original.